Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000624-69.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO APOLINARIO DAS NEVES - CPF: 064.938.031-28 (APELANTE), LEONARDO JUNIOR BARBOSA - CPF: 054.568.721-70 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA - CPF: 216.057.408-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEBER DOS SANTOS - CPF: 685.911.603-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA ALVES - CPF: 016.785.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E IRREGULARIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. ANÁLISE DE APARELHOS CELULARES. VÍDEOS E MENSAGENS EVIDENCIANDO TRÁFICO. VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA COMO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. ART. 42 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
RECURSOS

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Leonardo Júnior Barbosa e Fernando Apolinário das Neves contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material. Os apelantes foram presos em flagrante no dia 17 de dezembro de 2024, na "Chácara Boa Esperança", em Rondonópolis/MT, onde foram apreendidos 36,29 kg de maconha e 5,34 g de cocaína, além de balança de precisão, máquina de cartão, dinheiro em espécie e objetos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho. Leonardo foi condenado a 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Fernando a 12 anos e 10 meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por coação na confissão extrajudicial de Leonardo; (ii) estabelecer se houve irregularidade na busca e apreensão e quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico restaram comprovadas; (iv) verificar se é cabível a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o); (v) analisar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da quantidade de droga, foi adequada e proporcional; (vi) examinar se o regime inicial fechado deve ser mantido ou abrandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de coação na confissão extrajudicial não merece acolhida, pois surgiu apenas em juízo, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, sendo que o apelante não indicou qual policial teria praticado o ato nem descreveu circunstâncias objetivas.

A condenação não se sustenta na confissão extrajudicial, mas em acervo probatório autônomo e robusto, composto pela apreensão de 36,29 kg de maconha e 5,34 g de cocaína, balança de precisão, máquina de cartão, dinheiro em espécie e, especialmente, pelos relatórios de análise dos aparelhos celulares contendo vídeos, mensagens e áudios que demonstram a prática reiterada do tráfico.

O ingresso na chácara foi amparado por mandado judicial regularmente expedido, sendo válida a apreensão fortuita de drogas durante o cumprimento de mandado de busca destinado à investigação de crimes diversos, conforme jurisprudência pacífica do STJ sobre o fenômeno da serendipidade.

O auto de busca e apreensão foi assinado pelos próprios réus Idalina e Leonardo, além de três investigadores e uma escrivã da Polícia Civil, sendo que a ausência de testemunhas civis constitui mera irregularidade formal que não enseja nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Não houve quebra da cadeia de custódia, pois a droga foi acondicionada em recipientes devidamente lacrados, encaminhada e recebida pelo laboratório forense sem qualquer indício de violação, com laudo pericial confirmando tratar-se de maconha e cocaína, com indicação precisa das massas aferidas e registro fotográfico.

A materialidade dos delitos está sobejamente comprovada pelos laudos periciais, termos de apreensão e relatórios de análise dos aparelhos celulares, e a autoria restou demonstrada de forma inequívoca pela prova oral dos policiais civis, que foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos.

Os relatórios de análise dos aparelhos celulares (IDs 196184180, 207650377, 207650378 e 207650379) são devastadores, contendo vídeos em que Leonardo e Fernando aparecem preparando e embalando drogas para revenda, mensagens negociando entorpecentes com usuários e fornecedores, áudios em que Leonardo solicita à mãe que entregue drogas a terceiros, e evidências de vinculação com a facção Comando Vermelho.

Leonardo atuava como "lojista" ou "varejista de entorpecentes" na região controlada pelo Comando Vermelho, acumulando função de depositário, mantendo ponto fixo de venda ("Paradise Pub"), realizando transferências financeiras via PIX com outros traficantes e participando de grupo de WhatsApp da facção ("CRASS").

Fernando utilizava o codinome "Mirage9666", vinculado ao Comando Vermelho, tendo sido localizada em seu aparelho celular ficha de inscrição na facção em que afirma estar "na atividade do crime", praticando tráfico, homicídio e roubo, além de conversas sobre drogas e vídeos manipulando entorpecentes com Leonardo.

A quantidade apreendida (36,29 kg de maconha) é absolutamente incompatível com uso pessoal, e o contexto probatório (balança de precisão, máquina de cartão, dinheiro, vídeos preparando drogas, mensagens negociando com usuários, estrutura organizada) afasta a destinação para consumo, sendo manifestamente improcedente a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável porque Leonardo foi condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), o que evidencia dedicação habitual à atividade criminosa, e porque as provas demonstram integração em organização criminosa (Comando Vermelho), requisitos que afastam a minorante do §4o do art. 33, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A pena-base foi adequadamente fixada em 8 anos, acima do mínimo legal de 5 anos, em razão da quantidade expressiva de droga (36,29 kg de maconha), sendo que o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz considerará, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e quantidade da substância.

A quantidade apreendida justifica plenamente a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STF e do STJ, sendo que o aumento aplicado (60%) é proporcional e adequado, considerando que a quantidade é extremamente expressiva, os apelantes são reincidentes ou possuem maus antecedentes, integram organização criminosa e atuavam de forma habitual e profissional.

As provas demonstram, de forma inequívoca, vínculo estável e permanente entre Leonardo e Fernando voltado à prática do tráfico, com coabitação na mesma propriedade utilizada como base do tráfico, vídeos preparando drogas juntos, divisão de tarefas (Leonardo gerenciava, Fernando executava), comunhão de desígnios (ambos integravam o Comando Vermelho) e estabilidade temporal (diálogos e transações ao longo de meses).

A pena definitiva de Leonardo (9 anos e 8 meses) e de Fernando (12 anos e 10 meses), superiores a 8 anos, impõem obrigatoriamente o regime fechado (art. 33, §2o, "a", do CP), sendo que as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga, vinculação com facção criminosa) justificariam o regime mais gravoso mesmo se a pena fosse inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

A alegação de coação na confissão extrajudicial, quando surgida apenas em juízo, de forma genérica e desacompanhada de elementos probatórios concretos, não tem o condão de invalidar a prova quando a condenação se sustenta em acervo probatório autônomo e robusto, composto por apreensão de droga, laudos periciais e análise de aparelhos celulares.

É válida a apreensão fortuita de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido para investigação de crimes diversos, configurando o fenômeno da serendipidade, não havendo violação de domicílio.

A ausência de testemunhas civis no cumprimento de mandado de busca e apreensão constitui mera irregularidade formal que não enseja nulidade quando o auto é assinado pelos próprios réus e por agentes públicos investidos de fé pública, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Não há quebra da cadeia de custódia quando a droga é acondicionada em recipientes devidamente lacrados, encaminhada e recebida pelo laboratório forense sem indícios de violação, com laudo pericial confirmando a substância e indicando precisamente as massas aferidas.

Os relatórios de análise de aparelhos celulares contendo vídeos, mensagens e áudios que demonstram preparo e embalagem de drogas, negociações com usuários e fornecedores, e vinculação com facção criminosa constituem prova técnica robusta e autônoma apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A quantidade expressiva de droga apreendida (36,29 kg de maconha), associada ao contexto probatório (balança de precisão, máquina de cartão, dinheiro em espécie, vídeos preparando drogas, mensagens negociando com usuários, estrutura organizada), afasta a destinação para consumo pessoal e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) evidencia dedicação habitual a atividades criminosas, inviabilizando a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no §4o do art. 33 da mesma lei.

A integração em organização criminosa, comprovada por participação em grupos de WhatsApp da facção, contatos com integrantes identificados, utilização de codinomes vinculados à facção e ficha de inscrição no grupo criminoso, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06).

O art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o art. 59 do CP a natureza e quantidade da substância, justificando a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga apreendida é expressiva (36,29 kg de maconha).

O vínculo estável e permanente para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) resta demonstrado pela coabitação na mesma propriedade utilizada como base do tráfico, vídeos preparando drogas juntos, divisão de tarefas, comunhão de desígnios (integração na mesma facção criminosa) e estabilidade temporal (diálogos e transações ao longo de meses).

A pena definitiva superior a 8 anos impõe obrigatoriamente o regime inicial fechado (art. 33, §2o, "a", do CP), sendo que as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade expressiva de droga e vinculação com facção criminosa) justificam o regime mais gravoso nos termos do art. 33, §3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO APOLINARIO DAS NEVES e LEONARDO JUNIOR BARBOSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material.

Dos Fatos

Segundo a denúncia, no dia
17 de dezembro de 2024
, por volta das 06h, na "Chácara Boa Esperança", situada na Rua A, no 08, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis/MT, os denunciados Leonardo Júnior Barbosa e Fernando Apolinário das Neves foram presos em flagrante delito, juntamente com Idalina Marques das Neves Silva, por transportarem, guardarem e manterem em depósito
35 (trinta e cinco) porções de maconha, totalizando 36,29 kg
, e
uma porção de cocaína, pesando 5,34 g
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal.

A Polícia Judiciária Civil dirigiu-se ao imóvel para cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 1a Vara Criminal, no contexto de investigações sobre crimes de tortura e homicídio atribuídos a integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho".

Durante a diligência, com auxílio de cães farejadores, foram localizados nos fundos da chácara, enterrados,
32 tabletes de maconha
acondicionados em caixa térmica e
2 tabletes
em sacola plástica. No interior da residência, foram apreendidos: uma porção de maconha, uma
balança de precisão
com resquícios de entorpecente, uma
máquina de cartão "Mercado Pago"
, um
taco de beisebol
com inscrição "direitos humanos" (utilizado pela facção para represálias), simulacro de pistola, duas armas de
airsoft
, 107 cartões bancários, 4 envelopes com cartões "Repom Endered" e aparelhos celulares.

Leonardo foi encontrado em um dos quartos, onde foram apreendidos dois aparelhos celulares. Fernando estava em outro cômodo, onde foi localizada a porção de cocaína e R$ 500,00 em espécie. Idalina, proprietária do imóvel, encontrava-se na frente da residência.

Da Sentença

Após regular instrução processual, a MMa Juíza de Direito julgou
parcialmente procedente
a denúncia:

·

Leonardo Júnior Barbosa:
condenado a
09 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.366 dias-multa
, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06;

·

Fernando Apolinário das Neves:
condenado a
12 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.749 dias-multa
, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06;

·

Idalina Marques das Neves Silva:
condenada a
08 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
800 dias-multa
, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo
absolvida
quanto ao art. 35.

Das Razões Recursais

Apelação de Leonardo Júnior Barbosa

O apelante, por meio de defesa constituída, sustenta:

Preliminarmente:

1.

Nulidade das provas por coação:
alega que a confissão extrajudicial foi obtida mediante grave coação moral, pois um policial teria encostado uma arma em sua cabeça e ameaçado prender sua mãe, idosa e enferma, caso não assumisse a propriedade da droga;

2.

Nulidade da busca e apreensão:
afirma que a diligência foi irregular, pois não foi acompanhada por testemunhas civis ou pelos moradores, violando o art. 245, §7o, do CPP, e que houve quebra da cadeia de custódia.

No mérito:

3.

Absolvição por insuficiência probatória:
sustenta que não há provas seguras de autoria, especialmente após o desentranhamento das provas ilícitas;

4.

Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06:
alega que a droga encontrada em sua posse destinava-se ao consumo pessoal;

5.

Reconhecimento do tráfico privilegiado:
subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do §4o do art. 33, com redução de 2/3;

6.

Redimensionamento da pena-base:
pleiteia fixação no mínimo legal, afastando a valoração negativa da quantidade de droga;

7.

Alteração do regime prisional:
requer regime aberto ou, subsidiariamente, semiaberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

Apelação de Fernando Apolinário das Neves

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, requer:

1.

Reanálise integral dos autos:
considerando seu direito ao silêncio como negativa dos fatos, pleiteia absolvição;

2.

Redimensionamento da pena-base:
sustenta que o aumento de 60% (de 5 para 8 anos) por uma única circunstância judicial desfavorável é desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 ou 1/8, conforme jurisprudência do STJ.

Das Contrarrazões

O Ministério Público, em extensas e bem fundamentadas contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento integral
dos recursos, sustentando:

·

A
regularidade da diligência policial
, amparada por mandado judicial válido;

·

A
inexistência de coação
na confissão, que foi corroborada por provas técnicas autônomas;

·

A
robustez do conjunto probatório
, especialmente os relatórios de análise dos aparelhos celulares;

·

A
impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
, diante da condenação por associação para o tráfico e vinculação com facção criminosa;

·

A
proporcionalidade da dosimetria
, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida.

Do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando da seguinte forma: (Id. 322464885)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI No 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

PRELIMINARES.

1. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA COAÇÃO POLICIAL.
Não comprovação. Ônus probatório que incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ausência de elementos aptos a demonstrar a obtenção ilícita da prova.

2. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
Alegada quebra da cadeia de custódia e inobservância de formalidade legal pela ausência de acompanhamento do morador ou de testemunhas. Inocorrência. Ausência de assinatura de testemunhas que configura mera irregularidade formal. Diligência regularmente formalizada e confirmada em Juízo pelos policiais responsáveis. Inexistência de prejuízo. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.

PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos policiais firmes e coerentes, em harmonia com o conjunto probatório, especialmente com os relatórios de extração e análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

2. DOSIMETRIA DA PENA.
Pretensão de limitação do aumento da pena-base a frações fixas de 1/6 ou 1/8. Improcedência. Dosimetria que deve observar as circunstâncias concretas do caso. Exasperação proporcional e devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06.

3. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Inaplicabilidade. Condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico que evidencia dedicação a atividades criminosas, incompatível com a causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

4. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
Pleito de abrandamento do regime inicial e/ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Improcedência. Quantum de pena aplicado que inviabiliza os benefícios pretendidos.

PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINARES

Passo à análise das preliminares suscitadas pela defesa de Leonardo Júnior Barbosa.

1.1. Da alegada nulidade por coação na confissão extrajudicial

O apelante sustenta que sua confissão foi obtida mediante grave coação moral, pois um policial teria apontado uma arma para sua cabeça e ameaçado prender sua mãe caso não assumisse a propriedade da droga.

A alegação não merece acolhida.

Primeiramente, observo que o próprio apelante, em seu interrogatório policial, não fez qualquer menção a coação, ameaça ou constrangimento ilegal. A alegação surgiu apenas posteriormente, em juízo, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto.

A MMa Juíza sentenciante enfrentou adequadamente a questão:

"No que se refere à alegação de que a confissão extrajudicial de Leonardo Júnior Barbosa teria ocorrido sob coação ou maus-tratos praticados por agentes policiais, tal tese igualmente não prospera. Eventuais abusos ou excessos eventualmente praticados por agentes policiais devem ser apurados em procedimento próprio, não produzindo, por si sós, qualquer reflexo automático sobre a validade das provas colhidas nos autos. Isso porque as evidências que embasam a condenação (...) não decorrem de confissão do acusado, mas de elementos objetivos, como a apreensão da substância entorpecente, a prisão em flagrante e o conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, os quais se mostram independentes de eventual alegação de coação ou irregularidade na atuação policial."

De fato, por ocasião da audiência de custódia, tanto Leonardo quanto Fernando relataram ter sofrido agressões, tendo o magistrado plantonista determinado o encaminhamento da mídia ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Civil para apuração. Não houve, portanto, omissão estatal.

Contudo, no presente feito,
não há qualquer elemento que comprove a alegada coação
. A defesa não indicou qual policial teria praticado o ato, não descreveu circunstâncias objetivas, não apresentou testemunhas ou qualquer indício externo que corroborasse a versão.

Ademais, e isso é fundamental,
a condenação não se sustenta na confissão extrajudicial
. O acervo probatório é autônomo e robusto, composto por:

·

Apreensão de
36,29 kg de maconha
e
5,34 g de cocaína
na propriedade onde o apelante residia;

·

Balança de precisão
com resquícios de entorpecente;

·

Máquina de cartão
e
R$ 500,00
em espécie;

·

Relatórios de análise dos aparelhos celulares
(IDs 196184180, 207650377, 207650378 e 207650379), contendo:

Vídeos em que Leonardo e Fernando
aparecem preparando e embalando drogas para revenda;

Mensagens negociando entorpecentes;

Áudios em que Leonardo solicita à mãe que entregue drogas a terceiros;

Conversas com fornecedores e usuários;

Vínculos com a facção Comando Vermelho.

Como bem pontuou o
Ministério Público nas contrarrazões
:
"Ainda que se desconsiderasse o conteúdo da confissão, o acervo probatório é autônomo e suficiente para embasar o juízo condenatório, de modo que a admissão feita na fase policial representa apenas mais um elemento harmônico com o conjunto das demais provas produzidas."

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"A comprovação da prática de tortura é ônus que incumbe ao réu; não há como se reconhecê-la se inexiste prova indene de dúvida que demonstre a sua inadmissível prática." (TJMT, Apelação Criminal 10099749020238110055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 10/04/2024)

Rejeito a preliminar.

1.2. Da alegada nulidade da busca e apreensão e quebra da cadeia de custódia

A defesa sustenta que a diligência foi irregular porque: (a) o mandado foi expedido em outro procedimento; (b) não houve acompanhamento dos moradores ou testemunhas civis; (c) houve quebra da cadeia de custódia.

As alegações não prosperam.

Quanto ao mandado judicial:

O ingresso na chácara foi amparado por
mandado judicial regularmente expedido
nos autos da investigação de homicídio e tortura (ID 180601570). A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à validade de
apreensões fortuitas
durante o cumprimento de mandado de busca:

"

Conforme proclamado nesta Corte, [n]os termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio [do paciente], durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (
HC
n. 559.652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020).
2. O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria. Precedente. " (STJ, AgRg no HC 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12/02/2025)

Quanto à ausência de testemunhas:

O auto de busca e apreensão foi
assinado pelos próprios réus Idalina e Leonardo
, além de três investigadores e uma escrivã da Polícia Civil (ID 180601570, p. 14). A alegação de que não acompanharam toda a diligência não configura nulidade.

A droga foi localizada em
área de difícil acesso
, nos fundos da chácara, mediante busca minuciosa com cães farejadores, o que justifica que não tenham presenciado o momento exato da descoberta. A diligência foi
devidamente formalizada
e acompanhada por agentes públicos investidos de fé pública.

Como bem decidiu a
sentença
:

"Todos os policiais ouvidos confirmaram a regularidade da diligência, a legitimidade do ingresso e a lisura da atuação policial, motivo pelo qual não há nulidade a reconhecer. As formalidades legais foram integralmente observadas, e a defesa não demonstrou qualquer violação de direito fundamental ou prejuízo efetivo, sendo aplicável o princípio do art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief)."

O
STJ
já decidiu:

"Segundo a jurisprudência desta Corte, "a
circunstância de não constar
no
termo
de
busca e apreensão
a
assinatura de testemunhas
,
especificamente

designadas

para
tal
fim
,
conforme
dispõem os arts.
245
,
§ 7o
, e
530-C
do
CPP
,
não

tem o condão de ensejar a nulidade da diligência
sub judice, por se
tratar
de
mera irregularidade formal
" ( RMS 31.050/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 13/10/2011)

Quanto à cadeia de custódia:

A droga foi acondicionada em recipientes devidamente lacrados, encaminhada e recebida pelo laboratório forense sem qualquer indício de violação. O laudo pericial confirmou tratar-se de maconha e cocaína, com indicação precisa das massas aferidas e registro fotográfico.

O
Termo de Apreensão no 2024.16.592097
traz descrição pormenorizada das drogas, com indicação individualizada dos lacres e códigos de apreensão. A
Requisição de Perícia no 2024.15.64373
comprova o encaminhamento regular à POLITEC.

Não houve quebra da cadeia de custódia. A finalidade do procedimento foi cumprida: o rastreio das fontes de prova foi garantido, assegurando a "mesmidade" entre o vestígio recolhido e o periciado.

Rejeito a preliminar.

II. MÉRITO

2.1. Da materialidade e autoria

A
materialidade
dos delitos está sobejamente comprovada pelos laudos periciais (ID 180601575), termos de apreensão e relatórios de análise dos aparelhos celulares.

A
autoria
restou demonstrada de forma inequívoca pela prova oral e técnica.

Prova oral:

Os policiais civis foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos:

Investigador João Batista Inocêncio Soares:

"Nos fundos da chácara, em uma área de pastagem, foi localizada uma caixa de isopor contendo diversos tabletes de substância aparentando ser maconha. À margem de um córrego próximo, encontraram-se enterrados, dentro de uma sacola plástica, outros dois tabletes da mesma substância. No interior da residência ocupada por Idalina e Leonardo, foi apreendida uma balança de precisão e uma pequena porção de maconha. Em um anexo à casa principal, havia outro cômodo onde Fernando foi encontrado dormindo, sendo localizada, no mesmo ambiente, uma porção de substância aparentando ser cocaína."

Investigador Evandro Ribeiro Serafim:

"Segundo o relatório produzido pela DHPP, a partir da extração de dados do celular de Leonardo, constavam registros de conversas evidenciando a venda de entorpecentes, inclusive mensagens nas quais ele solicitava à mãe, Idalina, que entregasse drogas a terceiros. Mencionou, ainda, a existência de um vídeo em que Leonardo e Fernando apareciam preparando substâncias entorpecentes para comercialização."

Investigador Bonisenha Leocádio Silva:

"Informou ainda a existência de vídeos mostrando Leonardo e Fernando embalando entorpecentes em recipientes plásticos, além de indícios da participação de Idalina na comercialização, sob orientação de seu filho Leonardo."

Prova técnica:

Os relatórios de análise dos aparelhos celulares são devastadores:

Relatório n. 2025.13.1479 – 2o DP/DHPP (ID 196184180):

·

Vídeos (IDs 196268233 a 196268237) em que
Leonardo e Fernando aparecem preparando e embalando drogas
para revenda;

·

Mensagens em que Leonardo negocia cocaína com usuários;

·

Áudios com fornecedor ("Baiano") discutindo qualidade da droga;

·

Diálogo em que Leonardo afirma que, após receber pagamento,
pediria à mãe Idalina para entregar a droga
ao comprador;

·

Conversa em que Leonardo reclama de vendas indevidas em seu ponto ("Paradise Pub").

Relatório n. 2025.13.85273 – 2o DP/DHPP (ID 207650379):

·

Leonardo atuava como
"lojista" ou "varejista de entorpecentes"
na região controlada pelo Comando Vermelho;

·

Acumulava função de
depositário
, diante da expressiva quantidade de droga na chácara;

·

Transferências financeiras via PIX entre Leonardo e Jhonatan Willian Proencio do Nascimento ("Dragon"), associado à traficância;

·

Participação em grupo de WhatsApp denominado "CRASS", composto por integrantes do Comando Vermelho, voltado à logística do tráfico.

Relatório n. 2025.13.85283 – 2o DP/DHPP (ID 207650378):

·

Aparelho celular de Fernando continha conversas sobre drogas ("levar a parada", "pegou a parada de pó");

·

Fernando utilizava codinome
"Mirage9666"
, vinculado ao Comando Vermelho;

·

Ficha de inscrição na facção, em que Fernando afirma estar
"na atividade do crime"
, praticando tráfico (art. 33), homicídio (art. 121) e roubo (art. 157);

·

Vídeos manipulando entorpecentes com Leonardo.

Relatório n. 2025.13.79624 – 2o DP/DHPP (ID 207650377):

·

Aparelho de Idalina continha áudios relatando presença de "chefes" e "disciplinas" do Comando Vermelho na chácara;

·

Menção a roubo de drogas de Leonardo, resolvido por membros da facção;

·

Solicitação de "uma de doze" a Jhonatan;

·

Intermediação de demandas de terceiros junto à facção.

Esse conjunto probatório é
robusto, coerente e convergente
, demonstrando de forma inequívoca que:

·

Leonardo exercia
papel de liderança
no tráfico, gerenciando estoque, vendas e ponto fixo;

·

Fernando atuava como
operador logístico
, preparando e transportando drogas;

·

Ambos integravam o
Comando Vermelho
, com vínculo estável e permanente;

·

A chácara era utilizada como
base operacional
para armazenamento e distribuição de drogas.

2.2. Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28

Leonardo pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para porte para consumo pessoal.

A pretensão é manifestamente improcedente.

A
quantidade apreendida
(36,29 kg de maconha) é absolutamente incompatível com uso pessoal. Ainda que se considere apenas a cocaína encontrada no interior da residência (5,34 g), o
contexto probatório
afasta a destinação para consumo:

·

Balança de precisão com resquícios de droga;

·

Máquina de cartão e dinheiro em espécie;

·

Vídeos preparando drogas para revenda;

·

Mensagens negociando com usuários e fornecedores;

·

Estrutura organizada de tráfico.

O art. 28, §2o, da Lei 11.343/06 determina que a distinção entre tráfico e uso deve considerar
natureza, quantidade, local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes
. Todos esses elementos apontam para
finalidade mercantil
.

Rejeito o pedido.

2.3. Da impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado

Leonardo requer, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do §4o do art. 33.

A pretensão não merece acolhida.

O §4o do art. 33 exige,
cumulativamente
: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração em organização criminosa.

No caso,
dois requisitos não estão presentes
:

Dedicação a atividades criminosas:

Leonardo foi condenado pelo crime de
associação para o tráfico
(art. 35), o que evidencia dedicação habitual à atividade criminosa. A jurisprudência é pacífica:

"A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006." (STJ, HC 590.296/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04/08/2020)

Além disso, os relatórios demonstram que Leonardo:

·

Mantinha
ponto fixo de venda
("Paradise Pub");

·

Atuava como
"lojista"
há tempo considerável;

·

Realizava
transações financeiras
com outros traficantes;

·

Armazenava
36,29 kg de maconha
em sua propriedade.

Integração em organização criminosa:

As provas são inequívocas quanto à vinculação de Leonardo ao
Comando Vermelho
:

·

Participação em grupo de WhatsApp da facção ("CRASS");

·

Contatos com integrantes identificados ("Dragon", "Olhos de Gavião");

·

Áudios da mãe relatando presença de "chefes" e "disciplinas" na chácara;

·

Utilização da propriedade para atividades da facção.

Como bem pontuou o Ministério Público:
"A expressiva quantidade de droga apreendida, mais de 36 kg de maconha, e das circunstâncias do delito, notadamente a utilização da residência como ponto estratégico de armazenamento e ocultação de drogas vinculadas a facção criminosa, demonstram que o Apelante não se enquadra no perfil de pequeno traficante."

Nego provimento ao pedido.

2.4. Da dosimetria da pena

Quanto a Leonardo:

A pena-base foi fixada em
8 anos
, acima do mínimo legal de 5 anos, em razão da
quantidade de droga
(36,29 kg de maconha).

Leonardo pleiteia fixação no mínimo legal, alegando que a quantidade não pode ser valorada negativamente.

A pretensão não merece acolhida.

O
art. 42 da Lei 11.343/06
determina que o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o art. 59 do CP, a
natureza e quantidade da substância
.

A quantidade apreendida (36,29 kg) é
expressiva
e justifica plenamente a exasperação. Como bem decidiu o STF:

"A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base ('quantidade de droga apreendida – 2.876,40g de maconha'), justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2o do art. 33 do Código Penal." (STF, AgRG no HC 233553, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 08/11/2023)

No caso, a quantidade é
mais de 10 vezes superior
ao exemplo citado pelo STF, o que torna o aumento ainda mais justificado.

A sentença fundamentou adequadamente:

"Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, expressiva quantidade do entorpecente apreendido (36,29 kg de maconha e 5,34 g de cocaína, conforme laudo pericial de ID 180601575), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06."

Mantenho a dosimetria.

Quanto a Fernando:

Fernando pleiteia que o aumento seja limitado a 1/6 ou 1/8, conforme jurisprudência do STJ.

A pretensão merece parcial acolhimento apenas quanto ao
critério
, mas não quanto ao
resultado
.

De fato, o STJ orienta que, para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima
ou
1/8 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta para percentual diverso.
(AgRg no AREsp 1.799.289/SP, 5a Turma, j. 06/08/2021)

Contudo, o STJ também reconhece que, em casos de
quantidade expressiva de droga
, o aumento pode ser superior:

"O fundamento utilizado para promover o incremento da pena do agravante é, de fato, motivação para algum quantum de exasperação, até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. Porém, esse fundamento não autoriza a valoração negativa de mais do que um vetor e nem a fração de aumento empregada na origem. Correta a concessão da ordem, de ofício, para corrigir a fração de exasperação da pena-base do agravante, para o patamar mais adequado e proporcional de
1/2 sobre o mínimo legal
, pelo desfavorecimento da quantidade da droga apreendida." (STJ, AgRg no HC 762.047/MS, 5a Turma, j. 23/08/2022)

No caso, a sentença aumentou a pena de 5 para 8 anos (60%), considerando a
preponderância
da quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Aplicando-se a fração de
1/2 sobre o mínimo legal
(5 anos), teríamos: 5 + 2,5 =
7,5 anos
, arredondando para
7 anos e 6 meses
.

Contudo, considerando que:

·

A quantidade é
extremamente expressiva
(36,29 kg);

·

Fernando é
reincidente
;

·

Integra
organização criminosa
;

·

Atuava de forma
habitual e profissional
;

Entendo que o aumento aplicado pela sentença (60%) é
proporcional e adequado
, não merecendo redução.

Mantenho a dosimetria.

2.5. Do regime prisional

Leonardo pleiteia regime aberto ou, subsidiariamente, semiaberto.

A pretensão não merece acolhida.

A pena definitiva de Leonardo é de
9 anos e 8 meses
, superior a 8 anos, o que impõe, obrigatoriamente, o
regime fechado
(art. 33, §2o, "a", do CP).

Ainda que a pena fosse inferior a 8 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga, vinculação com facção criminosa) justificariam o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3o, do CP.

Mantenho o regime fechado.

2.6. Da associação para o tráfico

Ambos os apelantes foram condenados pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

As provas demonstram, de forma inequívoca,
vínculo estável e permanente
entre Leonardo e Fernando, voltado à prática do tráfico:

·

Coabitação
na mesma propriedade utilizada como base do tráfico;

·

Vídeos
preparando drogas juntos;

·

Divisão de tarefas
: Leonardo gerenciava, Fernando executava;

·

Comunhão de desígnios
: ambos integravam o Comando Vermelho;

·

Estabilidade temporal
: diálogos e transações ao longo de meses.

A sentença fundamentou adequadamente:

"O conjunto probatório evidencia, de forma clara e coerente, que Leonardo Júnior Barbosa e Fernando Apolinário das Neves mantinham entre si vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com nítida divisão de tarefas e atuação conjunta, inseridos, inclusive, em estrutura criminosa maior, identificada como facção Comando Vermelho."

Mantenho a condenação pelo art. 35.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Leonardo Júnior Barbosa
e
Fernando Apolinário das Neves
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026